Tribunal: TJDFT
Processo: 0748224-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0748224-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: IZIDRO GEA CABRERA DECISÃO I – Trata-se de agravos (ID 60294222 e 60294240) interpostos por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Em ambos os agravos, o recorrente repisa os fundamentos lançados no apelo especial. II – O recurso de ID 60294222 não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgInt no AREsp n. 2.426.736/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Acrescente-se, ainda, porquanto oportuno, os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. FAZENDA PÚBLICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. EQUÍVOCO. AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. (...) II - Cumpre ressaltar, de início, que o agravo em recurso especial, com previsão no art. 1.042 do CPC, é o único recurso cabível para desafiar decisão que inadmite o recurso com fulcro no art. 1.030, V, do mesmo estatuto processual. III - Porém, conforme relatado, a parte não interpôs o mencionado agravo, tendo apresentado, equivocadamente, agravo interno, o qual, de fato, não é cabível. (...) VI - Por fim, ressalte-se que é inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade, que pressupõe dúvida objetiva a respeito do recurso a ser interposto, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso correto, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.857.915/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/5/2020. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.338.610/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ART. 1.015 DO CPC. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DO ART. 1.021 DO CPC MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITE RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. É manifestamente incabível o manejo do agravo de instrumento fulcrado no art. 1.015 do CPC perante o Superior Tribunal de Justiça, a fim de impugnar decisão unipessoal proferida pela presidência da Corte de origem, que não conheceu de agravo interno interposto com base no art. 1.021 do CPC desafiando anterior decisão da presidência do Tribunal local, que inadmitiu o recurso especial, por não se subsumir às hipóteses legais de cabimento de agravo para esta Corte, a saber, aquelas previstas nos arts. 1.027, § 1o, e 1.042 do CPC. Precedentes: AgInt no Ag n. 1.434.107/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 25/6/2019; AgInt no Ag n. 1.434.757/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgInt no AREsp n. 2.135.842/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023; e AgInt no Ag n. 1.434.319/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 22/6/2020. 2. Ressaindo nítida a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento do art. 1.015 do CPC interposto perante esta Corte, porquanto a via recursal adotada não se insere em nenhuma das hipóteses legais de agravo para o Superior Tribunal de Justiça, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso, por se tratar de erro grosseiro, ante a inexistência de dúvida objetiva. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.272.486/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.149.419/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023; e AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.209.423/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no Ag n. 1.434.864/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Impende registrar, outrossim, o disposto no artigo 1.030, §2o, do CPC,verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2oDa decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.(g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nos casos de competência do Presidente, previstos em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso especial ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo constitucional. Igualmente, o recurso de ID no 60294240 não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro recurso especial interposto foi analisado. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: " A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgRg no AREsp n. 1.961.177/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 26/5/2022). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos agravos de IDs 60294222 e 60294240. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004